Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-97.2015.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000666-97.2015.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE, é embargado
ALBINO JOSÉ DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000666-97.2015.8.26.0441/50000
Embargante: Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Peruibe
Embargado: Albino José de Sousa
Comarca: Peruíbe
Voto no 19181
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão e
obscuridade – Inexistência – Pretendida rediscussão da
matéria tratada nos autos – Impossibilidade nesta via –
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante
alega que o v. acórdão padece de omissão e obscuridade.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, porque tempestivos,
deixando de acolhê-los, contudo, pois não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgamento da apelação.
Em verdade, o v. acórdão apreciou todas as questões
submetidas a julgamento, fazendo-o de maneira não só completa, mas também coerente,
pelo que as considerações desenvolvidas no arrazoado são pura expressão do
inconformismo da embargante, descontente que se mostra com a solução da causa naquilo
que lhe foi desfavorável.
Aduz a Municipalidade que o autor não observou a placa de
"Pare", situada no cruzamento, sendo esta, no seu entender, a causa do acidente. Mas seria
de se indagar no que a sinalização, que serve exclusivamente para indicar a preferência de
quem passa por aquele cruzamento, interferiria com o desfecho da lide, que trata de
acidente ocasionado por buraco situado no meio da via e encoberto por água da chuva.
Mais ainda, argumenta a recorrente com impossibilidade de
denunciação da lide ao Município, sem que a matéria tivesse sido suscitada, entretanto, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação, pelo que a parte inova nos Embargos de Declaração, o que não se admite.
Bem se vê, assim, que a recorrente, a pretexto de suscitar
omissão e obscuridade, põe-se a discutir o mérito novamente, repisando teses e afirmações
à exaustão, quando é certo que o recurso já foi julgado. Se pretende a reforma, à pretensão
certamente não se ajusta a via processual eleita.
Nestes termos, rejeito os Embargos de Declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator